Tribunal: STF
Processo: Rcl 71595
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE — ADCs 43/DF, 44/DF E 54/DF. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Reclamante preso preventivamente e condenado em segunda instância pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial semiaberto.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada determinou o cumprimento antecipado da pena, afrontando o que foi decidido pelo STF nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Não há ofensa ao que foi decidido pelo STF nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que o reclamante não está cumprindo pena de forma antecipada, mas preso preventivamente e o STJ concedeu a ordem no Habeas Corpus 878.878/GO para que a sua prisão fosse adequada ao regime intermediário fixado em segunda instância.



    4. Diante do fechamento da Unidade Prisional de Cachoeira Alta/GO, que era destinada ao regime semiaberto, o Magistrado da Vara de Execução daquela Comarca determinou a inclusão do custodiado em sistema de monitoramento eletrônico, com a expedição do respectivo alvará de soltura.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.